Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. VERBA NÃO ENQUADRADA COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.153/STJ. RAZÕES DE DECIDIR. DISTINÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR PRESERVADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para reapreciar decisão que permitiu a penhora de proventos de aposentadoria do executado em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se há divergência entre o acórdão do agravo de instrumento e a tese firmada no Tema 1.153/STJ, a qual estabelece que a verba honorária sucumbencial não se enquadra na exceção do art. 833, § 2o, do CPC (penhora para pagamento de prestação alimentícia).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões de decidir adotadas no acórdão do agravo de instrumento não se fundamentam no enquadramento da verba penhorada como prestação alimentícia, mas sim na mitigação excepcional da regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC, preservado o mínimo existencial da parte devedora e de sua família.
4. Considerando o substancial montante recebido mensalmente pelo devedor no caso concreto e a constrição de pequena parcela de seus proventos, conclui-se que não houve ofensa à sua dignidade, distinguindo-se assim do precedente invocado (Tema 1.153/STJ).
5. Diante da distinção entre o julgado e a tese vinculante apontada, não se verifica divergência apta a ensejar a reforma do acórdão em sede de rejulgamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Acórdão mantido.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; art. 1.030. II.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.153/STJ (REsp. 1.954.380).